Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADA DATIVA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. ADEQUAÇÃO AO TRABALHO REALIZADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver erro material no acórdão acerca da fixação dos honorários de advogada dativa. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer erro material a ser sanado. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022.
IV. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. No caso, a atuação da Advogada limitou-se a apresentação de uma única peça processual, razões de recurso inominado, de apenas 6 (seis) laudas em processo de baixa complexidade. Assim, o valor arbitrado, R$ 300,00 (trezentos reais), revela-se adequado e proporcional ao trabalho realizado.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.